Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO DE PLANO. PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Nos termos do artigo 397, e seus incisos, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.
3. O juízo de admissibilidade da acusação restringe-se à análise da prova de existência do crime e aos indícios de autoria, requisitos exigidos para o oferecimento da denúncia. No caso, a denúncia descreve os fatos com suas circunstâncias e as condutas dos denunciados, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e está fundamentada nas declarações prestadas na ocorrência policial respectiva, que relatam condutas, em tese, previstas no tipo penal imputado ao réu, bem como no laudo de exame de corpo de delito.
4. Discussões que demandam dilação probatória, ademais, são incabíveis no presente Writ.
5. Ordem denegada.